Tribunal: TJDFT
Processo: 0000091-46.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000091-46.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33047875, o DF comprovou o pagamento dos requisitórios expedidos em favor de JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA, JOSÉ ROBERTO COÊLHO DA SILVA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários da execução e contratuais). No ID: 33779448, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o adimplemento, julgo extintas as obrigações representadas pelas requisições de pequeno valor de ID: 31460503 (M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS); 31465241 (JOSÉ NILSON OLIVEIRA SILVA) e 31465244 (JOSÉ ROBERTO COÊLHO DA SILVA), com fundamento no art. 924, II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Brasília, 19 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador